Tribunal: TJDFT
Processo: 0721985-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721985-48.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE DIAS MACHADO CAVALLI APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de substituição do polo passivo formulado pela Ré/Apelada CAIXA SEGURADORA S/A ao ID 23401844, em que comunica a cisão societária com a consequente transferência de todos os ativos, direitos e obrigações relacionados às atividades de seguros de pessoas que lhe competiam, dentre eles, Seguro de Vida e Prestamista, para a administração da CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A. Na sequência, por força da operação societária, requereu a inclusão da Caixa Vida e Previdência S/A no polo passivo da presente ação e a consequente exclusão da Caixa Seguradora S/A. A parte juntou aos autos a Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 01/07/2020, que incorpora a parcela cindida da Caixa Seguradora S/A (ID 23401847 - Pág. 3); o Estatuto Social da Caixa Vida e Previdência S/A, que atesta o aumento do capital social e a operação “no ramo de seguro de vida e planos de previdência privada aberta, nas modalidades de pecúlio e renda” (ID 23401847 - Pág. 8); o protocolo e justificação da cisão parcial da Caixa Seguradora S/A com incorporação da parcela cindida pela Caixa Vida e Previdência S/A (ID 23401847 - Pág. 20); a procuração (ID 23401845) e substabelecimento (ID 23401846) outorgados aos patronos. Da análise da justificação da cisão parcial da Caixa Seguradora S/A com incorporação da parcela cindida pela Caixa Vida e Previdência S/A (ID 23401847 - Pág. 20), verifica-se que a parcela cindida consiste “(...) nos ativos, passivos, direitos (incluindo a titularidade dos registros de produtos junto à Superintendência de Seguros Privados), obrigações e apólices/bilhetes relacionados ao negócio de seguros de pessoas dos ramos 0929 (Pessoas Coletivo – Funeral), 0936 (Pessoas Coletivo – Perda do Certificado de Habilitação de Voo – PCHV), 0969 (Pessoas Coletivo – Viagem), 0977 (Pessoas Coletivo – Prestamista), 0980 (Pessoas Coletivo – Educacional), 0982 (Pessoas Coletivo – Acidentes Pessoais), 0983 (Pessoas Coletivo – Dotal Misto), 0984 (Pessoas Coletivo – Doenças Graves ou Doença Terminal), 0986 (Pessoas Coletivo – Dotal Puro), 0987 (Pessoas Coletivo – Desemprego/Perda de Renda), 0990 (Pessoas Coletivo – Eventos Aleatórios), 0993 (Pessoas Coletivo – Vida), 1198 (Rural – Seguro de Vida do produtor rural), 1329 (Pessoas Individual – Funeral), 1336 (Pessoas Individual – Perda do Certificado de Habilitação de Voo – PCHV), 1369 (Pessoas Individual – Viagem), 1377 (Pessoas Individual – Prestamista), 1380 (Pessoas Individual – Educacional), 1381 (Pessoas Individual – Acidentes Pessoais), 1383 (Pessoas Individual – Dotal Misto), 1384 (Pessoas Individual – Doenças Graves ou Doença Terminal), 1386 (Pessoas Individual – Dotal Puro), 1387 (Pessoas Individual – Desemprego/Perda de Renda), 1390 (Pessoas Individual – Eventos Aleatórios), 1391 (Pessoas Individual – Vida), 1601 (Microsseguros – Pessoas), 2201 (Pessoas EFPC – Sobrevivência Assistido), 2202 (Pessoas EFPC – Fluxo Biométrico), 2203 (Pessoas EFPC – Índice Biométrico), 2293 (Pessoas EFPC – Vida) (...)” (ID ID 23401847 - Pág. 22). Intimada a se manifestar quanto ao pleito (ID 23419408), a parte Autora/Apelante quedou-se inerte quanto ao tema. É o relato do necessário. Decido. A sucessão de empresas ocorre nas hipóteses legais de cisão, incorporação, transformação ou fusão, na forma prevista nos artigos 1.113 e seguintes do Código Civil. Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, consoante Art. 1.116 do Código Civil. Na demanda em análise, tratando-se de ação de cobrança com lastro em contrato de Seguro de Vida e Prestamista (ID 19668549), o objeto da ação movida contra a Caixa Seguradora S/A passou a ser administrado pela Caixa Vida e Previdência S/A após operação societária de cisão parcial e subsequente incorporação da parte cindida por esta empresa. Do documento de justificação da cisão parcial da Caixa Seguradora S/A com incorporação da parcela cindida pela Caixa Vida e Previdência S/A (ID 23401847 - Pág. 20), verifica-se que a parcela incorporada consiste nos ativos, passivos, direitos (incluindo a titularidade dos registros de produtos junto à Superintendência de Seguros Privados), obrigações e apólices/bilhetes relacionados ao negócio de seguros de pessoas dos ramos 1377 (Pessoas Individual – Prestamista), 1381 (Pessoas Individual – Acidentes Pessoais), 1384 (Pessoas Individual – Doenças Graves ou Doença Terminal), 1387 (Pessoas Individual – Desemprego/Perda de Renda), 1391 (Pessoas Individual – Vida), 2293 (Pessoas EFPC – Vida), dentre outros, o que compreende a situação narrada nos presentes autos. Por conseguinte, a transferência de ativos, direitos e obrigações e a incorporação por outra empresa enseja a substituição da parte processual, por aplicação analógica dos Arts. 108 c/c 110 do CPC, independentemente da aquiescência da parte contrária. Em face do exposto, defiro a alteração no polo passivo da demanda, tendo em vista a sucessão processual ocorrida no presente caso. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de março de 2021 13:28:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador